Tribunal: TJMT
Processo: 1038032-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038032-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.561.604/0001-32 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ANDRE CARAMORI - CPF: 003.433.499-81 (APELADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (APELADO), ANDRE CARAMORI - CPF: 003.433.499-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA FUNDADA EM NORMA REVOGADA. ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE QUANDO HÁ PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS e multas, acolheu exceções de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva de corresponsáveis, declarou a nulidade de infrações constantes da CDA e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a CDA quanto à infração 17.1.14, fundada em norma posteriormente revogada; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, diante do alegado caráter exorbitante do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A CDA possui presunção relativa de certeza e liquidez, a qual é afastada por prova inequívoca, sendo cabível a exceção de pré-executividade para arguição de nulidades de ordem pública sem necessidade de dilação probatória.

4. A indicação
de norma revogada como fundamento legal do crédito tributário configura vício insanável, pois compromete a validade da constituição da CDA e impede o exercício pleno do direito de defesa.

5. O Decreto n. 2.686/2010 foi revogado antes da constituição definitiva do crédito tributário, tornando inválida a infração 17.1.14 e contaminando a higidez do título executivo.

6. A fixação de honorários por equidade constitui medida excepcional, inaplicável quando o proveito econômico é mensurável, como ocorre na hipótese de extinção integral da execução fiscal.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204; CPC, arts. 85, §§ 3o, 8o e 14, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2199325/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 2.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.060.100/SC, Rel.
Min. Gurgel de Faria, j. 2.10.2023; TJMT, N.U 1022753-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 16.4.2025; TJMT, N.U 1008814-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 1029024-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10.3.2026; TJMT, N.U 1008025-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 10.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 1038032-87.2019.8.11.0041, que acolheu exceções de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em 30.8.2019, visando à cobrança do valor de R$ 962.083,79, com base na CDA n. 2017471488, referente às infrações: i) 24.1.26 – Falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada; ii) 8.16.1 – Falta de recolhimento do ICMS de mercadorias sujeitas à substituição tributária; iii) 17.1.14 – Débitos do ICMS - Res. 007/2008 c/c Dec. 2.686/2010; iv) 17.1.31 – Falta de recolhimento do ICMS - envio de TAD para o CCF; e v) 9999.9999.9999 – Outros.

Os executados apresentaram exceções de pré-executividade, alegando a inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada, a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis e a nulidade das infrações acessórias vinculadas a débitos declarados inconstitucionais.

O juízo de origem acolheu as exceções, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis André Caramori e Carzan Participações Empreendimentos e Administração de Bens Ltda., declarando a nulidade da cobrança referente ao ICMS Estimativa Simplificada e às infrações acessórias, e extinguindo a execução fiscal quanto ao débito remanescente (Id 155406174).

Nas razões recursais, o apelante defende, no mérito, a higidez da infração 17.1.14, sustentando a legalidade da Resolução n. 007/2008-SARP. Afirma que a referida infração não se refere ao regime de Estimativa Simplificada, mas ao regime administrativo cautelar previsto na Resolução, que apenas altera o prazo de recolhimento do ICMS sem modificar o fato gerador.

Alega que a presunção de legitimidade da CDA não foi afastada por prova inequívoca e que a sentença teria partido de premissa equivocada ao vincular a infração 17.1.14 ao regime declarado inconstitucional.

Sustenta, ainda, a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, alegando que os valores seriam exorbitantes e que a aplicação dos critérios objetivos do § 3o resultaria em enriquecimento indevido dos advogados. Invoca o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de fixação equitativa quando os valores da condenação forem elevados, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitiriam a fixação por equidade em casos excepcionais.

Argumenta, ademais, que nas hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico seria inestimável, o que justificaria a aplicação do § 8o. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal quanto à infração 17.1.14 e a fixação dos honorários por equidade (Id 198469213).

Em contrarrazões, a executada Caramori Máquinas e Equipamentos Ltda. pugna pelo não conhecimento do recurso, alegando ausência de interesse recursal, preclusão consumativa e inovação recursal quanto aos honorários.

Sustenta que o apelante já obteve, por meio de embargos de declaração, a readequação do percentual dos honorários para 8%, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, do CPC, inexistindo sucumbência remanescente. Afirma que a pretensão de fixação por equidade constitui tese nova, não suscitada anteriormente, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o proveito econômico é plenamente quantificável, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8o, do CPC.

Refuta, ainda, a alegação de que a atuação teria sido simples, destacando que a anulação parcial de crédito tributário e o reconhecimento de ilegitimidade passiva decorrem de construção jurídica técnica e exitosa. Requer, ao final, o desprovimento integral do recurso (Id 198469213
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I. Da Nulidade da Infração 17.1.14

A primeira questão suscitada pelo apelante refere-se à nulidade da infração 17.1.14 (Débitos ICMS - Res. 007/2008 c/c Dec. 2.686/2010), declarada pela sentença recorrida.

O apelante sustenta que a infração 17.1.14 não se refere ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, mas ao regime administrativo cautelar previsto na Resolução n. 007/2008-SARP, que apenas altera o prazo de recolhimento do ICMS sem modificar o fato gerador. Afirma que a Resolução é legal e constitucional, tendo sido reconhecida como tal pela jurisprudência deste Tribunal, e que a sentença teria partido de premissa equivocada ao vincular a infração ao regime declarado inconstitucional.

Sem razão, contudo.

Como se sabe, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, a dívida regularmente inscrita em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Embora a CDA possua presunção de certeza e liquidez, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pelo executado. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme os arts. 3o da Lei n. 6.830/80 e 204 do CTN, incumbindo ao devedor o ônus de comprovar eventual irregularidade. (N.U 1022753-14.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.4.2025).

A propósito, a exceção de pré-executividade revela-se instrumento cabível para arguição de nulidades do título executivo fundadas em matéria de ordem pública ou quando não houver necessidade de dilação probatória. Tal posicionamento é pacífico na jurisprudência, a exemplo do que assentou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COISA JULGADA. 1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é cabível para discussão de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, independentemente de dilação probatória, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título executivo. Não é via apropriada para desconstituir a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 2199325/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 2.10.2023, T4).

No caso dos autos, verifico que a CDA n. 2017471488 tem como fundamento legal, quanto à infração 17.1.14, dispositivos da Resolução 007/2008-SARP combinados com o Decreto 2.686/2010 (Id 348671877). Todavia, o Decreto n. 2.686/2010 foi expressamente revogado pelo Decreto n. 2.651/2014, publicado em 12.12.2014, conforme seu artigo 1o:

Art. 1o A partir de 1o de agosto de 2014, ficam declarados expressamente revogados os Decretos adiante arrolados, relativos, predominantemente, a alterações do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 1.944, de 6 de outubro de 1989: (...)

XIX – 2.686 – de 15.7.2010.

Observa-se que os fatos geradores do crédito tributário constante na CDA ocorreram entre junho em março de 2016, conforme demonstrativo anexo à certidão (Id 348671877). A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 21.10.2016, ou seja, após a revogação do decreto que fundamenta a cobrança.

Tal circunstância compromete de forma evidente a validade da CDA, tornando-a nula por ausência de pressuposto legal válido à sua constituição. A jurisprudência já reconheceu que a indicação de norma revogada como suporte do crédito tributário torna inválido o título executivo, sobretudo quando inexistente qualquer cláusula de transição ou preservação de eficácia na norma revogadora.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CDA. NULIDADE. ERRO DE FUNDAMENTO LEGAL. INDICAÇÃO DE LEI REVOGADA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. INVIABILIDADE. 1. Os órgãos que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça possuem pacífica compreensão segundo a qual, se o equívoco presente no título executivo remete ao fundamento legal, impõe-se a declaração de nulidade do título executivo por desrespeito ao direito de defesa do executado, não sendo possível a sua substituição. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.060.100/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 2.10.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA AMBIENTAL - REVOGAÇÃO DO DECRETO 44.844/08 PELO DECRETO 47.383/18 - CDA - FUNDAMENTO LEGAL - NORMA REVOGADA - NULIDADE - VÍCIO INSANÁVEL - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. É nula a CDA que tem como fundamento legal norma revogada durante o processo administrativo. A irregularidade quanto ao fundamento legal qualifica-se como vício insanável, sendo inviável o prosseguimento da execução com a mera substituição da CDA. Precedentes. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento 207033485202381300001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 11.4.2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA POR FUNDAMENTO EM NORMA REVOGADA. RECURSO PROVIDO. (...) 7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece como insanável o vício de fundamentação da CDA baseada exclusivamente em legislação revogada. (...) A Certidão de Dívida Ativa fundamentada exclusivamente em norma revogada antes da ocorrência do fato gerador é nula, por ausência de pressuposto legal válido à constituição do crédito tributário." (N.U 1008814-30.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025).

Registro que, embora a jurisprudência desta Corte reconheça, em diversos precedentes, a legalidade da Resolução n. 007/2008-SARP, a cobrança em exame não está lastreada exclusivamente nesse normativo. A própria CDA faz expressa menção ao Decreto n. 2.686/2010, já revogado à época da constituição definitiva do crédito tributário, o que compromete a validade dos lançamentos.

Além disso, os documentos apresentados com a exceção de pré-executividade, especialmente os TAD que instruem a cobrança (Id 348671894), reforçam que a sistemática utilizada foi vinculada ao decreto revogado e sem respaldo legal vigente no momento da constituição do crédito.

Assim, mantenho a sentença recorrida quanto à nulidade da infração 17.1.14.

II. Da Fixação dos Honorários Advocatícios

A segunda questão suscitada pelo apelante refere-se à forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Sustenta o recorrente que os valores seriam exorbitantes e que a aplicação dos critérios objetivos do art. 85, § 3o, do CPC resultaria em enriquecimento indevido dos advogados, razão pela qual defende a fixação por equidade, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo.

Sem razão, contudo.

O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa do juiz quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Trata-se de hipótese excepcional, que somente se aplica quando inviável a quantificação objetiva do benefício obtido pela parte vencedora.

No caso dos autos, a execução fiscal foi integralmente extinta, circunstância que afasta, de plano, a possibilidade de fixação dos honorários por equidade. Com efeito, houve extinção total da execução fiscal, com reconhecimento da nulidade de todas as infrações constantes da CDA n. 2017471488, seja por inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada, seja por fundamentação em decreto revogado, seja por valor inexpressivo do débito remanescente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que, havendo proveito econômico quantificável, é vedada a fixação dos honorários por equidade, devendo o magistrado observar, obrigatoriamente, os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC. A equidade não constitui faculdade ampla do julgador, mas exceção estrita, que não pode ser invocada para corrigir, segundo juízo subjetivo, o valor resultante da aplicação da lei.

No presente caso, o proveito econômico obtido pelos executados é mensurável. A sentença reconheceu a nulidade integral do crédito tributário, com exclusão das infrações 24.1.26 (ICMS Estimativa Simplificada), 8.16.1 (ICMS Substituição Tributária), 17.1.14 (Débitos ICMS - Res. 007/2008), 17.1.31 (TAD/CCF) e 9999.9999.9999 (Outros), resultando na extinção total da execução fiscal. Houve, portanto, benefício patrimonial concreto, objetivo e quantificável.

Ademais, a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis André Caramori e Carzan Participações Empreendimentos e Administração de Bens Ltda., afastando a responsabilidade solidária que lhes havia sido atribuída. Embora o apelante sustente que, nessa hipótese, o proveito econômico seria inestimável, tal argumento não se sustenta no caso concreto.

A fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade passiva somente se justifica quando a execução fiscal prossegue em relação ao devedor principal, situação na qual não há extinção do crédito tributário, mas apenas exclusão de determinado executado do polo passivo. Nessas circunstâncias, o proveito econômico pode ser considerado inestimável, uma vez que a dívida fiscal permanece íntegra e exigível do devedor legítimo.

Esse, contudo, não é o caso dos autos. A execução fiscal não prosseguiu em relação a nenhum dos executados, tendo sido integralmente extinta. O reconhecimento da ilegitimidade passiva dos corresponsáveis ocorreu em conjunto com a declaração de nulidade de todas as infrações constantes da CDA, resultando na extinção total do feito executivo. Não se trata, portanto, de mera exclusão de executado com prosseguimento da cobrança, mas de extinção integral da execução fiscal, com afastamento definitivo do crédito tributário.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

(...) Tese de julgamento: “1. Quando a exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do executado do polo
passivo
da execução fiscal, sem extinção ou redução do crédito tributário, os
honorários
advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. Inexistindo proveito econômico mensurável, é inaplicável o critério percentual previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

(N.U 1029024-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.3.2026).

(...) 5. O Tema 1265 do STJ aplica-se às hipóteses de exceção de pré-executividade acolhida exclusivamente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito, não abrangendo ação anulatória em que se discute, além da responsabilidade, a própria exigibilidade do crédito tributário.

6. Havendo proveito econômico mensurável decorrente da declaração de prescrição e do afastamento da exigibilidade do crédito na esfera patrimonial do autor, impõe-se a fixação dos honorários nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, conforme orientação firmada no Tema 1076 do STJ, sendo incabível o arbitramento por equidade.

(N.U 1008025-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.3.2026).

Quanto à alegação de que o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal estaria pendente de julgamento e poderia alterar o entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ, observo que, até o presente momento, não há decisão definitiva sobre a matéria, razão pela qual prevalece a orientação jurisprudencial vigente, que veda a fixação por equidade quando o proveito econômico for mensurável.

Ademais, o argumento de que os advogados já percebem honorários contratuais não encontra respaldo no ordenamento jurídico. A verba honorária sucumbencial possui natureza jurídica própria, autônoma e independente dos honorários contratuais, conforme expressamente reconhecido pelo art. 85, § 14, do CPC. A existência de remuneração contratual não constitui, nem jamais constituiu, critério legal para redução da verba sucumbencial.

Por fim, registro que a sentença, após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo apelante, fixou os honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, do CPC, percentual que se mostra adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos patronos dos executados.

Assim, rejeito a pretensão de fixação dos honorários por equidade.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, considero expressamente analisados os dispositivos legais suscitados pelas partes.

Por fim, registro que a oposição de embargos de declaração com propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o apelante expressamente advertido de que a oposição de embargos de declaração com o propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026